Tribunal: TJBA
Processo: 8001994-04.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001994-04.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES POR CONEXÃO. DEMANDAS RELATIVAS A OPERAÇÕES DE SAQUE VINCULADAS AO MESMO PRODUTO FINANCEIRO (CARTÃO CREDCesta). IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE PARTES, FUNDAMENTOS E CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, §3º, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de empréstimo que determinou, de ofício, a reunião de demandas propostas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, sob o fundamento de conexão entre os processos decorrentes de operações de saque realizadas no âmbito do produto financeiro denominado cartão Credcesta, com advertência de possível extinção em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a reunião de processos por conexão; (ii) estabelecer se demandas propostas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, envolvendo operações vinculadas ao mesmo produto financeiro e fundamentos jurídicos semelhantes, podem ser reunidas para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC quando presente situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Configura-se conexão quando duas ou mais ações apresentam identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

Mesmo na ausência de conexão estrita, o art. 55, §3º, do CPC autoriza a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso julgados separadamente.

Demandas que discutem operações de saque realizadas no âmbito do mesmo produto financeiro, envolvendo as mesmas partes e fundamentos jurídicos semelhantes, revelam identidade fática relevante apta a justificar o julgamento conjunto.

A reunião de processos promove a economia processual, evita duplicidade de provas e assegura a coerência e a segurança das decisões judiciais.

A fragmentação de demandas com fundamentos idênticos e derivadas de um mesmo contexto contratual pode gerar risco de decisões contraditórias, legitimando a determinação judicial de reunião dos feitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 55, caput e §3º, 58, 59 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT e REsp nº 1.696.396/MT (Tema da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); TJSP, AI nº 2251288-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.